Tribunal: TJBA
Processo: 8002153-24.2022.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002153-24.2022.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MILTON DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BATISTA SEIXAS GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ARTIGO 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Recurso que pleiteia a Impronúncia do recorrente, sob alegação de a confissão do mesmo na fase extrajudicial não fora confirmada em juízo. Impossibilidade. HAVENDO PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA QUE LEVAM À CONVICÇÃO DE QUE O RECORRENTE É SUPOSTAMENTE O AUTOR DO CRIME, A PRONÚNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

-
Verifica-se que o Juízo Pronunciante agiu com acerto a apontar os indícios de autoria e materialidade existentes nos autos, se abstendo de qualquer manifestação acerca do mérito, bem como tendo o zelo devido para evitar qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, não havendo o que se falar em excesso de linguagem.

- Prova oral colhida nos autos aponta indícios de que o Recorrente é o responsável pelos fatos contido na peça acusatória.

- Deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, por ser este o Juízo competente Constitucionalmente.

- C
aberá ao Conselho de Sentença do Júri optar entre as teses da acusação ou da defesa, sendo inviável o acolhimento da pretensão do Recorrente através do presente recurso.

RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito, tombado sob o nº
8002153-24.2022.8.05.0052
, da Comarca de Casa Nova-Bahia, em que figura como Recorrente
milton da silva santos

e Recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Acordam
, à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso proposto pelo Recorrente.
E assim decidem pelas razões a seguir expostas: